Tribunal: STF
Processo: RE 1528538
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE SEIS POR CENTO AO ANO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS — Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema n° 126 (Petição n° 12344/DF) e da Proposta de Revisão do Tema n° 1073, do STJ (Petição n° 12344/DF). 



    PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA N° 126 (Petição n° 12344/DF)— Tese fixada: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.’ - Retratação não acolhida nessa parte, eis que o v. acórdão não se distanciou do quanto decidido na Proposta de Revisão do Tema n° 126 (Petição n° 12344/DF) do Col. STJ, mormente porque a data da ocupação, no caso concreto, se deu anteriormente à publicação da MP 1577/97 (‘O índice de iuros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.’).



    PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA n° 1073, do STJ (Petição n° 12344/DF) - V. acordão que se encontra em consonância com o decidido - Não ocorrência de anatocismo (Súmulas 12 e 102, do STJ) — Adequação necessária tão somente em relação ao termo inicial dos juros moratórios, a fim de que sejam contados desde o trânsito em julgado da sentença condenatória — Retratação PARCIALMENTE ACOLHIDA.” (Doc. 117, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER (Doc. 121) foram desprovidos (Doc. 123).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido desconsiderou que o patamar máximo dos juros compensatórios, em ação de desapropriação, é de 6% (seis por cento) ao ano. Alega também que o referido acórdão “viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados” (Doc. 126, p. 7). 



    Celso Junqueira Franco e Helena Junqueira Franco apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 131).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 184/STJ (Doc. 136), no qual se fixou a seguinte tese: 



    “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365141 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.”



    A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, proferiu juízo positivo de adequação ao Tema 184/STJ, em acórdão assim ementado:



    “RETRATAÇÃO — APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema n° 184 (Petição n° 12344/DF), do STJ (Petição n° 12344/DF), cuja discussão gira em torno da base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de desapropriação - Adequação necessária — Retratação ACOLHIDA.” (Doc. 138, p. 2).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 143).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 865 da Repercussão Geral (Doc. 165).



    A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, por considerar que a matéria debatida no feito não teria aderência ao Tema 865 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



     “RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, diante do julgamento do mérito do Tema nº 865, o STF, no julgamento do RE 922144, em 19/10/2023, no qual foi firmada a seguinte tese jurídica: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’ - O julgado ora em análise e devolvido para eventual retratação não discute a complementação da indenização em razão de haver saldo resultante da diferença entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final - Hipótese sob análise que não se coaduna com a matéria tratada no julgamento da Corte Suprema - Retratação desacolhida com manutenção do julgado sob análise.” (Doc. 169, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, reenviou o processo a esta Corte (Doc. 171).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem determinou a incidência de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano na presente ação (Doc. 117). 



    Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. Eis o teor da ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (DJe de 16/04/2019, destaquei)



    Posteriormente, em embargos de declaração, ratificou-se o entendimento de que os efeitos dessa declaração seriam ex tunc:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa:



    ‘Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’.” (DJe de 10/01/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a incidência de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano no caso concreto, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente